Tribunal: CARF
Processo: 16641.720019/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720019/2018-06
ACÓRDÃO
1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDORADO MINERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IRPJ e CSLL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Inadmissível a alegação de decadência de tributos objeto de auto de
infração lavrado em data anterior à de expiração de cinco anos contados
da ocorrência de seus fatos geradores.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento de
ofício. MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO (destaques do original).
Trata o presente processo de autos de infrações relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 413.706,91 e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 439.674,78, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário consolidado na emissão
em R$ 853.381,69.
Do Relatório Fiscal
Relata a fiscalização que no curso de procedimento fiscal de revisão de
declaração, procedeu ao lançamento fiscal baseado na falta de apresentação de
DCTF relativo ao IRPJ e CSLL do período em questão, cuja receita bruta
apresentada na DIPJ foi confirmada pela documentação apresentada pela
fiscalizada durante a ação fiscal. A fiscalizada atendeu à intimação fiscal, mediante
entrega de CD/DVD, cujos documentos foram requisitados através de Termo de
Intimação Fiscal, sendo os Livros Diário e Razão ou Caixa, registro do ICMS e
documentos de identidade dos sócios.
Da impugnação.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento,
alegando, em síntese, o abaixo disposto.
Em preliminar requer suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
pendente de julgamento a presente impugnação.
Alega que embora não foram lançadas em DCTF, que seja reconhecido o
pagamento em dinheiro do período de apuração 30/06/2013 do IRPJ e CSLL,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
3
conforme comprovantes de recolhimentos que junta à sua defesa, com a
conseqüente exclusão destes valores do Auto de Infração.
No mérito, a impugnante informa que a fiscalização constatou divergências entre
os valores de CSLL e IRPJ, relativos ao exercício de 2.013, informados em Sped
Contabil ECD e Sped Contabil ECF e os declarados em DCTF.
No entanto, requer o cancelamento da autuação, sob a alegação de que os
valores que deveriam ter sido declarados através da DCTF, foram pagos/quitados
através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a
Secretaria do Tesouro Nacional, sob o fundamento legal das Leis no 12.595/2012 e
10.179/2001, através de processo administrativo identificado pelos COMPROT de
n° 011.79446.001529.2013.000.000 no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
Aduz que o procedimento de quitação está amparado no artigo 1° e parágrafo
único da Portaria da SRF n° 913, de 25/07/2002, cuja utilização do SIAFI por
pessoas jurídicas não integrantes da administração pública, decorrem de termo
de cooperação técnica, previsto no art. 2o da referida portaria.
Alega que ainda que não tenha se utilizado da DCTF, por não possibilitar a
inserção das informações pertinentes ao procedimento de quitação, os débitos
foram informados através da abertura do Processo Administrativo n° 13811-
726.457/2012-97, o que torna a autuação inócua e abusiva, uma vez que a RFB foi
informada dos valores devidos e seu pagamento.
Argumenta que não há na legislação, aplicável à espécie, previsão legal para
fundamentar a lavratura de auto de infração aplicando-se multa com valores que
fogem dos parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei no 10.426/02, além de
que não foi intimado a apresentar a declaração original, nos termos da lei
referida, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de Infração.
Acrescenta que não houve mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação de multa de 75%, pois houve a
confissão do crédito tributário em SPED CONTABIL ECD e SPED CONTRIBUIÇÕES E
EFD, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual deve
ser aplicado somente a multa pela falta de entrega da DCTF.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RPO, conforme acórdão n.
14-91.645, 29 de abril de 2019 (e-fls. 139), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
4
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e nos de declaração inexata.
RECOLHIMENTO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO.
Afasta-se a multa de ofício sobre tributo recolhido anteriormente ao início do
procedimento fiscal, devendo-se no entanto, manter o crédito tributário que não
foi declarado em DCTF, ao qual deverá ser alocado o pagamento efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 171, no qual
repete e reafirma os fundamentos de sua impugnação, acrescentando que “diversos fatos
geradores não mais podiam ser objeto de lançamento, já tendo eles sido extintos pela
decadência”, porquanto “...não é aplicável o art. 173, I, do Código Tributário Nacional, mas sim o
art. 150, § 4o, do mesmo diploma, por se tratar de lançamento por homologação com a devida
declaração do débito pelo contribuinte.
Como forma de dar lastro seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer:
(i)
a suspensão da exigibilidade do crédito, com base no art. 151, inciso III, do
CTN;
(ii)
a total procedência do presente recurso e a reforma da decisão proferida
pela 7a Turma da DRJ/POR, com a extinção total do auto de infração
guerreado;
(iii)
subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, seja
reconhecida a decadência do período de março de 2013 relativo ao IRPJ e ao
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
5
CSLL lançados e a exclusão do Auto de Infração dos valores relativos ao IRPJ
e CSLL referentes ao período de 06/2013.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DA LIDE
O requerimento do Recorrente não comporta maiores digressões, porquanto a
matéria é regulada pelo inciso III do artigo 151 do CTN, que prevê expressamente a suspensão
pleiteada como simples decorrência da apresentação do Recurso Voluntário.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO IRPJ E CSLL DE MARÇO DE 2013
De início, cabe registrar que o tema não foi suscitado na impugnação, entretanto,
por se tratar de matéria de ordem pública, não há incidência da preclusão, motivo por que será
aquela examinada normalmente.
O Recorrente sustenta que ocorreu a decadência dos valores lançados de IRPJ e
CSLL de 03/2013, sob o argumento de que aplicar-se-ia aos referidos lançamentos o art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional, e não o artigo 173 do mesmo Código. Reproduz-se aqui os
dispositivos mencionados (Destaques deste Relator):
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
6
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

A autuação envolveu os seguintes fatos geradores:

AUTO DE INFRAÇÃO- LUCRO PRESUMIDO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
7

A ciência do auto de infração ocorreu em 13/03/2018 (e-fls. 88), do que se infere
que, independentemente da aplicação de qualquer dos critérios de contagem de prazo
decadencial insculpidos nos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional, não houve
decadência para lançamento de IRPJ e CSLL do período de apuração de 03/2013, porquanto
efetuado dentro dos cinco anos contados da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Acrescente-se que os comprovantes de arrecadação colacionados aos autos não
socorrem o Recorrente, porque referem-se ao período-base de 31/07/2013, e não ao período em
questão, e que as compensações vindicadas, não apresentadas via PER/DCOMP e informadas no
processo no 13811.726457/2012-97, não surtem qualquer efeito para a contagem de prazo
decadencial, vez que foram consideradas não declaradas, à luz do que dispõe o artigo 74 da Lei no
9.430/96 (destaques deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) a) seja de terceiros;
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público;

Face a tais argumentos, rejeita-se a preliminar de decadência suscitada.

Mérito
Conforme transcrito linhas acima, no mérito, o Recorrente limita-se a reproduzir
razões já expostas em sua Impugnação e já analisadas pela instância a quo.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
8
Face a esta circunstância, diante do fato de o Recorrente não enfrentar os
argumentos consignados no acórdão de Impugnação e não apresentar novos elementos de prova,
registro aqui minha concordância com a decisão recorrida e decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Dessa forma, peço vênia para colacionar, em seguida, excertos do voto condutor do
acórdão de impugnação.
Conforme despacho da DRF de origem, fls. 136 a impugnação foi apresentada pela
contribuinte de maneira tempestiva.
Assim, quanto ao deferimento de suspensão da exigibilidade, a mesma já decorre
do artigo 151, inciso III do CTN, cuja impugnação tempestiva da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento.
Passa-se à análise da impugnação apresentada. Da inexistência de direitos
creditórios oponíveis à União.
A infração apurada diz respeito a não declaração em DCTF dos tributos devidos de
IRPJ e CSLL, ensejando sua constituição de ofício pela autoridade administrativa.
A impugnante não se opõe aos valores apurados e à falta de declaração dos
tributos em DCTF, no entanto, pugna pelo cancelamento da autuação, sob a
alegação de que foram pagos/quitados através de processo de resgate de Título
da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, sob o
fundamento legal das Leis no 12.595/2012 e 10.179/2001, cujo procedimento de
quitação estaria amparado no artigo 1° e parágrafo único da Portaria da SRF n°
913, de 25/07/2002. Como comprovação das suas alegações, juntou às fls.
114/128, cópia de expediente originado por terceiro, a APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA, dirigindo-se à Secretaria do Tesouro Nacional que autorizaria resgate
dos supostos títulos da dívida pública, os quais teriam sido adquiridos pela
impugnante.
Conforme veremos, além de não haver efetivamente nenhuma comprovação da
existência de tais títulos, ou de seu direito creditório, não há possibilidade de sua
utilização para quitação de tributos, cujos esclarecimentos são nesta
oportunidade trazidos neste voto, a partir de cartilha de elaboração conjunta da
Receita Federal do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e do Ministério Público da União e encontra-se
disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-e-
outras-instituicoes-definem-estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-
fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-mpu.pdf/view
Destaco alguns trechos da referida publicação, relevantes para o caso em análise.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
9
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento
de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no
século passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil só podem
ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda
da emissão; não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com
base na legislação brasileira.
(...)
No que tange aos Títulos da Dívida Pública Externa, assim se manifesta a referida
cartilha:
1.3.4 – Outros Títulos da Dívida Pública Externa
O endividamento externo da República teve início ainda no século XIX, mediante
empréstimos tomados em instituições financeiras privadas, ou realizados por
meio de lançamento de títulos no mercado internacional.
Esses títulos foram emitidos, em sua maioria, na primeira metade do século. As
apólices emitidas em franco franceses que porventura ainda não foram
resgatadas não podem mais ser utilizadas, porque perderam seu valor. Os títulos
da Dívida Interna denominados Apólices da Dívida Pública, Obrigações de Guerra,
Obrigações do Reaparelhamento Econômico, Títulos de Recuperação Financeira e
Títulos da Dívida Interna Fundada Federal de 1956 não valem desde 1969.
Sumariamente, o ente público brasileiro, beneficiário final do empréstimo,
recebia o valor do banco estrangeiro. O banco estrangeiro então emitia títulos
lastreados no crédito que tinha junto ao ente brasileiro e vendia esses títulos no
exterior. Assim, o ente público brasileiro pagava ao banco emissor estrangeiro,
que, por sua vez, pagava aos portadores dos títulos quando estes se
apresentassem.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
10
Por isso, esses títulos eram, para todos os efeitos, direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos, não sendo afetados pelas leis brasileiras,
principalmente com relação a juros e correção monetária, não sendo possível o
seu resgate em moeda nacional. Veja que o art. 13 do Decreto-lei no 6.019, de
1943, não deixa dúvidas a respeito dessa regra: “Os empréstimos emitidos em
libras e dólares serão pagos nas respectivas moedas de curso legal”. A
reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo Governo Federal culminou com
a edição, em 23 de novembro de 1943, do Decreto-lei no 6.019, acima citado. Este
Decreto fixou normas definitivas para o pagamento e serviço dos empréstimos
externos realizados em libras e dólares pelos Governos da União, Estados e
Municípios, Instituto do Café do Estado de São Paulo e Banco do Estado de São
Paulo, e abrangeu todas as dívidas decorrentes de empréstimos externos
realizados em libras ou dólares por esses entes, provenientes de emissões de
títulos no exterior. Os títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados
para resgate no exterior, tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e
1979, em cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de
1943.
Com relação aos títulos emitidos em libras, tem-se que a esmagadora maioria já
foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que
deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior.
Resta claro, diante das considerações acima transcritas, a impossibilidade na
consecução do alegado pagamento por meio de Títulos da Dívida Pública externa,
como afirma a Impugnante.
Portanto, não existem os alegados direitos creditórios oponíveis aos débitos do
contribuinte.
Além de que, o contribuinte deixou de confessar os tributos devidos em DCTF ao
passo em que os informava e dava por quitados em comunicação protocolada por
terceiro, na qual aquele informava ser detentor dos tais créditos "liberados" junto
à Secretaria do Tesouro Nacional que deveriam ser utilizados para quitação dos
débitos tributários da empresa autuada, revelando-se em um procedimento
atípico e
não
amparado
pela
legislação tributária,
para
pleitear o
pagamento/compensação dos seus tributos mediante a utilização dos tais títulos
da dívida pública.
Defende o impugnantes que o procedimento estaria autorizado pela Lei no
10.179/2001. Ocorre que essa norma legal é expressa ao afirmar que apenas os
títulos públicos emitidos com base em seus dispositivos poderão ser utilizados,
em determinadas condições, para o pagamento de tributo federal. E aponta quais
seriam estes títulos, com especificidade, confira-se:
Lei no 10.179/2001
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
11
(...)
Art. 2° Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
(...)
Art. 5° A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de
liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os
resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6° A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2° terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Conforme pode se observar, os títulos da dívida pública mencionados pelo
contribuinte não se enquadram em nenhuma das espécies previstas na Lei no
10.179/2001, não guardando, portanto, qualquer relação com elas.
Corroborando este entendimento, cita-se a ementa da Solução de Consulta
SRRF08/Disit no 166, de 18/06/2012:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: CTN, art. 162; e Lei no 10.179, de 2001.
Outro argumento apresentado pela impugnante seria que o referido
procedimento de quitação dos débitos encontrava-se amparado no artigo 1o e
parágrafo único da Portaria SRF no 913/2002.
Portaria SRF no 913/2002
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
12
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização. Não é o caso, entretanto, na medida em que o dispositivo citado
ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais, no caso
de pessoas jurídicas de direito privado, deve ser realizado nos termos de convênio
firmado com a STN.
Pelo que consta dos autos, a empresa impugnante não firmou nenhum convênio
com a STN, uma vez que não apresenta qualquer documento comprobatório
deste fato, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento
de receitas federais, além de não trazer aos autos nenhum comprovante de
pagamento dos tributos por meio do SPB.
Não há também, como se acatar o suposto caráter compensatório atribuído ao
procedimento adotado, porquanto a compensação tributária exige como requisito
primário que decorra de créditos líquidos e certos a serem opostos à Fazenda
Pública, nos termos do art. 170/170-A do CTN, condição não comprovada pela
impugnante.
Acrescente-se ainda, a necessidade da entrega da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP, obrigação legalmente prevista no art.
74 da Lei 9.430/96, fato que constitui o débito apontado em confissão de dívida,
encontrando-se sua homologação sujeita ao ulterior reconhecimento do direito
creditório.
No entanto, não foi o que ocorreu, na medida em que um terceiro supostamente
interessado - APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - protocolou Processo
Administrativo de no 13811.726457/2012-97 na qual informa ser detentor de
crédito liberado junto a Secretaria do Tesouro Nacional e os disponibiliza para o
pagamento dos débitos tributários de terceiros. Conduta em desacordo com a Lei
no 9.430/1996, a qual limita a compensação dos créditos apurados aos créditos do
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
13
próprio contribuinte, o que afasta a possibilidade da APPEX, em processo
administrativo constituído em seu próprio nome, realizar o pagamento por
compensação de crédito tributário de terceiro.
Ademais, o artigo 74 da referida Lei veda a compensação tributária nas hipóteses
em que o crédito se refira a título público. Confira-se:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
b) refira-se a título público;
Como visto não há como acolher a tese defendida pela impugnante, de que
através de veículo diverso do oferecido pela RFB, os débitos foram informados
através da abertura do Processo Administrativo no 13811.726457/2012-97, assim
como todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias,
restariam cumpridas, já que como visto, a impugnante não cumpriu a legislação
tributária pertinente à matéria, sujeitando-se à presente autuação.
A lavratura dos autos de infração é necessária, afinal, apenas os valores
informados em DCFT constituem confissão de dívida. Montantes constantes da
EFD-Contribuições, ECD ou mesmo informados em processo administrativo não
possuem tal natureza.
Quanto à DCTF, cumpre esclarecer que, ao ser instituída pela IN SRF n° 126/1998,
assumiu o caráter de instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 5° do
decreto-lei n° 2.124/84, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
Nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei no 9.779/1999, "compete à Secretaria
da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável".
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
14
Neste compasso, e de acordo com a citada IN SRF n° 126/1998, assim como nas
posteriores, até a publicação da IN RFB no 1599/2015, atualmente em vigor, a
apresentação da DCTF pela pessoa jurídica de direito privado é uma
obrigatoriedade, não uma faculdade.
Portanto, ao contrário do que entende a defesa, o fato de a contribuinte ter
efetuado a escrituração contábil e fiscal não caracteriza confissão dos débitos dos
impostos e contribuições nos períodos em análise, sendo obrigatória a
apresentação das DCTFs correspondentes. Inexistindo, sujeitou-se ao lançamento
de ofício, pelos autos constituídos, com a respectiva multa prevista no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, a qual se aplica aos casos de lançamento de ofício,
pelo não pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração e nos casos de
declaração inexata.
Não se trata, portanto, de simples conduta de ato instrumental de deixar de
entregar a declaração, ou de entregá-la em atraso, fatos puníveis pela multa
prevista no art. 7o da Lei n° 10.426/2002, o qual é pleiteado pela impugnante, mas
sim, da falta de recolhimento e declaração dos valores apurados na DCTF,
sujeitando-se ao lançamento de ofício, e por conseguinte à multa legalmente
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Ainda nesta seara de aplicação da multa de ofício, deve-se considerar que a
conduta da Impugnante de agir ou não com dolo ou má-fé, foi irrelevante para
aplicação da referida multa, que como visto decorreu de exigência legal, e foi
aplicada em seu valor básico de 75%. Como na presente autuação, a fiscalização
não qualificou a multa de ofício, que ocorreria com a duplicação nos termos do
§1o do art. 44, da Lei n° 9.430/96, não há relevância na apreciação da ocorrência
de tais agravantes.
O procedimento fiscal adequado à constituição do crédito tributário nos
lançamentos de ofício é o Auto-de-Infração de maneira que é a sua lavratura, com
a respectiva ciência, que formaliza a exigência fiscal e abre ao Interessado a
oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, .
Portanto, correto o procedimento fiscal de constituição dos créditos tributários
deste processo, conforme previstos nos art. 142 e 149 do CTN.
Dos recolhimentos anteriores ao início do Procedimento Fiscal
Outra questão levantada pela impugnante diz respeito à alegação de
recolhimento do IRPJ e CSLL relativos ao período de apuração 30/06/2013,
conforme comprovantes de recolhimento que junta à sua defesa, e requer a
conseqüente exclusão destes valores do Auto de Infração.
De fato, a própria fiscalização ainda no decorrer da ação fiscal constatou
recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal e corretamente,
conforme dispõe o art. 11 da IN RFB n° 1599/2015, intimou a impugnante através
do Termo de Intimação 02, fls. 77/80, a apresentar a DCTF discriminando os
pagamentos efetuados de IRPJ e CSLL relativos ao segundo trimestre de 2013
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
15
IN RFB n°1599/2015
Art. 11. Havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal e
encontrando-se a pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, poderá apresentar
declaração original, em atendimento à intimação e nos termos desta, para
informar os valores recolhidos espontaneamente, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
No entanto, a contribuinte não se manifestou, e embora se tratem de
recolhimentos feitos de forma espontânea, referidos pagamentos se encontram
disponíveis nos sistemas de controle da RFB justamente porque os respectivos
débitos não foram declarados em DCTF e portanto, não se encontravam até
então, devidamente constituídos.
Por esta razão, os débitos de IRPJ e CSLL em questão, somente existem no
presente processo, e em decorrência de ato de ofício, cujo lançamento ocorre
mesmo nas hipóteses em que constatada infração à legislação tributária, dela não
resulte exigência de crédito tributário, nos termos do art. 38, §5o do Decreto n°
7.574/2011.
Assim, NÃO devem ser excluídos da presente autuação, devendo-se no entanto,
referidos pagamentos serem alocados aos débitos controlados neste processo.
Observa-se que o lançamento fiscal apurou o mesmo valor de tributo daquele
recolhido, no entanto, o valor final devido e autuado, é inferior ao recolhimento,
pois a fiscalização considerou o imposto/contribuição retidos na fonte.
Conseqüentemente, deverá a Delegacia da Receita Federal de circunscrição do
contribuinte, proceder à alocação dos recolhimentos, conforme cópia dos
"Comprovantes de Arrecadação" obtidos do Sistema da RFB - SiefWeb, abaixo
colacionados, até os valores apurados de débito no respectivo período de
apuração, excluída a multa de ofício, conforme quadro abaixo:

(...)
Diante do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação para fins de se
excluir a multa de ofício de 75% exclusivamente sobre os valores anteriormente
recolhidos de R$ 20.892,99 (IRPJ) e de R$ 43.313,33 (CSLL), e no mais, pela
manutenção integral do crédito tributário apurado.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.175 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720019/2018-06
16
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 230
DF CARF MF
Original